Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725508-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA APELADO: ENILDO VERISSIMO GOMES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, interposto por MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA, contra sentença de ID Num. 12662703 que, nos autos dos embargos de terceiro proposto pela ora apelante em face de ENILDO VERÍSSIMO GOMES, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que houve homologação de acordo nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0710652-36.2018.8.07.0018. Assim sendo, manifestem-se as partes em 5 (cinco) dias quanto à possível perda do objeto do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 16:17:33. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador